Tribunal: TJPA
Processo: 0006370-53.2019.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de Oriximiná/PA

Processo nº
0006370-53.2019.8.14.0037

Apelante:

FRANCENILDO SILVA GATO
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para reformular a pena aplicada para 04 (quatro) anos de reclusão para ser cumprida em regime aberto e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157 do CP), em razão de ter reconhecido como favorável a única circunstancia judicial que figurava como desfavorável ao apelante (consequências do crime), nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
FRANCENILDO SILVA GATO
, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenando à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, artigo 157, caput, do Código Penal.

Consta na exordial acusatória de fls. 02/03 que, no dia 03/07/2019, por volta das 22h:30min, o acusado Francenildo Silva Gato, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu uma mochila, uma caixa de som, um aparelho celular e o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) da vítima Raimundo Nonato de Souza Bruno.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, do CP (roubo qualificado praticado em concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado por roubo simples, art. 157, do CP.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que a sanção-inicial seja aplicada no mínimo legal.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O pedido absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão fl. 17 anexo, que apreendeu em poder do apelante parte da res furtiva e Auto de Entrega, fl. 18 anexo.

A autoria ficou provada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, como passo a demonstrar.

Em juízo, o policial militar Edllian Barroso Vila Nova, esclareceu que ele e sua equipe foram acionados pela própria vítima após a ocorrência do roubo. A partir de então, foi dado início às diligências que culminaram na localização do recorrente, que estava em frente à sua residência, na posse da mochila e da caixa de som que haviam sido subtraídas da vítima, a qual reconheceu o réu como um dos autores do roubo.

Por sua vez, Everton Ramos Viana informou que no dia dos fatos ocorreu uma briga próximo a um campo de futebol e presenciou o momento em que a vítima saiu do local e pouco depois voltou em uma viatura da polícia militar informando que havia sido assaltada. Em seguida, foi efetuada a prisão de Francenildo da Silva Gato, ao passo que Edmilson dos Santos Nascimento foi preso apenas no dia seguinte aos fatos, porém nenhum pertence da vítima foi encontrado com ele.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Diante de provas de materialidade e autoria não há como prosperar a tese absolutória.

Em relação à aplicação da pena-base no mínimo legal, entendo que assiste razão ao apelante, como muito bem opinou o Custos Legis (fls. 117/121).

O magistrado
a quo (fls. 79/80)
, valou como desfavorável ao apelante apenas as consequências do crime, pois a vítima recuperou apenas parte da
res furtiva
, aumentando a pena em 01 (um) ano além do mínimo.

É sabido que o prejuízo material suportado pela vítima nos delitos contra o patrimônio é inerente ao próprio tipo penal, seja no crime de furto ou crime de roubo, notadamente quando ocorrem em sua forma consumada. Apenas em situações excepcionais, quando demonstrado um prejuízo vultoso decorrente da gravidade concreta do crime, admite- se a valoração negativa dessa circunstância judicial, porém, não foi o caso dos autos, até porque a vítima conseguiu reaver parte dos bens que haviam sido subtraídos.

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. RESTITUIÇÃO NÃO INTEGRAL DA RES FURTIVA. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. 1. Extrai-se do combatido aresto que a reprimenda aplicada à apelante não merece qualquer retoque, eis que fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em consonância com o art. 59 do CP. por serem desfavoráveis as conseqüências do crime, eis que a importância subtraída não foi totalmente apreendida e restituída à vítima. 2. O fundamento apresentado se ateve, tão somente, ao fato de apenas parte da res ter sido apreendida e restituída à vítima. Sucede que tal como apresentada, a razão não se mostra suficiente a ponto de elevar a pena-base, pois, além de descrever fato comum ao tipo penal do roubo, para caracterizar uma maior reprovabilidade da referida conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez e concretude à negativação. 3. Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial. Precedentes. (HC n. 58.596/DF, Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 13/10/2014). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1800270 MG 2019/0060850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA. Data de Publicação: DJe 28/05/2019)

Neste mesmo sentido, assim já decidiu o Tribunal de Justiça desse estado, senão vejamos:

`¿...As consequências do crime foram consideradas desfavoráveis, uma vez que não houve a recuperação dos pertences da vítima. A análise merece reforma, tendo em vista que a não recuperação da res furtiva é consequência esperada e inerente aos crimes praticados contra o patrimônio, desta forma, a circunstância merece ser considerada neutra. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - APR: 00003838420168140055 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUESCARNEIRO. Data de Julgamento: 06/09/2018, 3a TURMA DE DIREITO PENAL. Data de Publicação: 10/09/2018)¿

A pena pecuniária há de ser estabelecida não só com atenção ao princípio da proporcionalidade, mas sem perder de vista a natureza do crime praticado, a fim de prevenir solução injusta, possuindo, também, um caráter repressivo.

Por ser a única circunstancia judicial valorada, equivocadamente como desfavorável, reconheço as consequências do crime como favorável, haja vista que a recuperação ou não da
res furtiva,
é inerente aos crimes contra o patrimônio, motivo pelo qual aplico a pena-base no patamar mínimo, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Adoto o regime aberto para o cumprimento da pena, em razão do
quantum
da pena, e deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser o crime praticado com grave ameaça.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para reformular a pena aplicada para 04 (quatro) anos de reclusão para ser cumprida em regime aberto e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157 do CP), em razão de ter reconhecido como favorável a única circunstancia judicial que figurava como desfavorável ao apelante (consequências do crime), tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora